Tribunal: TJPA
Processo: 0808549-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808549-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

AGRAVADO: VALDINEY LEANDRO DE SOUSA, ALANA MONTEIRO LEANDRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
0808549-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

AGRAVADO: VALDINEY LEANDRO DE SOUSA, ALANA MONTEIRO LEANDRO DE SOUSA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM RITOS DISTINTOS. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, indeferiu a cumulação dos pedidos de execução de quantia certa e reintegração de posse, diante da incompatibilidade entre os procedimentos aplicáveis a cada obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação, no mesmo cumprimento de sentença, de obrigações de pagar quantia certa e de fazer (reintegração de posse), fundadas em cláusula resolutiva expressa de acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cumulação de execuções exige compatibilidade procedimental entre as obrigações exigidas, nos termos do art. 780 do CPC, o que não se verifica entre o rito da execução por quantia certa (arts. 523 e seguintes) e a reintegração de posse.
4. A decisão agravada não impede o cumprimento integral do título judicial, mas apenas delimita a forma processual adequada de cada pretensão, facultando à parte exequente a adoção do procedimento compatível para cobrança dos valores inadimplidos.
5. Inexistente ofensa à coisa julgada ou prejuízo irreparável à parte agravante, deve ser mantida a decisão que organiza o cumprimento conforme as balizas legais e procedimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.

Não é juridicamente viável a cumulação, em um mesmo cumprimento de sentença, de obrigações de pagar quantia certa e de fazer (reintegração de posse) quando ausente compatibilidade procedimental entre os pedidos, devendo cada pretensão ser processada conforme o rito que lhe é próprio.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 523 e 780.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença (processo n. 0803638-83.2025.8.14.0028), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
Ademais,
verifico que o pedido para pagamento de quantia, pelo devedor, nos termos do art. 523, do CPC, é incompatível com o pedido reintegração de posse, já que esta decorre diretamente da rescisão contratual que é pleiteada. Assim, deixo de dar-lhe impulso oficial, especialmente porque, em caso de rescisão contratual de contratos de promessa de compra e venda de lote, é cabível ao devedor o desfazimento da contratação com a restituição do valor pago, com a retenção de um percentual que deve variar de 10 a 20%, conforme a jurisprudência do STJ.

Assim, nos termos do art. 536, do CPC, citem-se os Réus para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena desocupação compulsória.

Alega o recorrente que o

não recebimento do pedido de cumprimento de sentença, conforme pretendido, trará verdadeira óbice ao desenvolvimento válido processual, ofendendo a coisa julgada e princípios processuais, tais como o da celeridade, da economia e da instrumentalidade das formas, além de causar danos irreversíveis à agravante.

Sustenta que a probabilidade de provimento do recurso é fundamentada no fato de que a decisão recorrida contrariou a coisa julgada, conforme estabelecido no art. 502 do CPC, salientando que a sentença homologatória do acordo extrajudicial é um título judicial exigível, tornando imutável a decisão de mérito.

Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar prejuízo irreparável, e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao pedido de cumprimento de sentença.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id 26588125).

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente possível, no mesmo cumprimento de sentença, a cumulação dos pedidos de execução de obrigação de pagar quantia certa e de reintegração de posse do imóvel, com base em cláusula resolutiva expressa prevista no pacto.

A agravante sustenta que ambos os pedidos derivam do mesmo título executivo e podem ser processados conjuntamente, enquanto o juízo de origem entendeu pela incompatibilidade procedimental entre as obrigações de pagar e de fazer, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto à desocupação do imóvel, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Analisando o conteúdo recursal, não assiste razão à agravante.

Inicialmente, destaca-se que a decisão agravada não inviabilizou o cumprimento da sentença homologatória, mas tão somente delimitou os efeitos do pedido formulado, conforme as peculiaridades procedimentais de cada tipo de obrigação, o que se coaduna com os preceitos do Código de Processo Civil.

É certo que o artigo 780 do CPC admite a cumulação de pedidos executivos no mesmo processo, desde que observados os requisitos legais e, sobretudo, a compatibilidade procedimental entre eles.

No caso concreto, contudo, trata-se de obrigações de natureza diversa, cujo cumprimento está sujeito a regramentos próprios e específicos, a exemplo da obrigação de pagar quantia certa, que deve seguir o rito do artigo 523 e seguintes do CPC, com prazo legal para pagamento voluntário e subsequente imposição de multa e honorários em caso de inadimplemento.

Já a reintegração de posse possui natureza de obrigação de fazer, submetida a mandado de imissão e eventuais medidas coercitivas.

Ora, a tentativa de cumulação, como feita nos autos, confunde os procedimentos, violando o devido processo legal e fragilizando o direito à ampla defesa, sobretudo quando não há demonstração clara de que as obrigações podem ser processadas simultaneamente sem prejuízo à tramitação regular do feito.

Ademais, não há qualquer violação à coisa julgada, como alega a agravante. A sentença homologatória do acordo permanece íntegra e plenamente exigível. O que se discutiu na origem foi a forma processual adequada de cumprimento, não a sua existência ou validade.

Aliás, o juízo singular facultou à parte exequente a adoção do procedimento próprio para execução de cada obrigação, sem prejuízo de seus direitos, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa.

Igualmente, não procede a alegação de prejuízo irreparável, já que a agravante poderá, de forma autônoma ou sucessiva, executar as prestações pecuniárias a que entende ter direito, observadas as regras pertinentes à liquidação e cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não há qualquer mácula à legalidade ou razoabilidade da decisão agravada. Ao contrário, o magistrado de piso agiu com prudência ao evitar a tramitação confusa de pretensões que demandam procedimentos distintos, zelando pela regularidade processual e pela efetividade da jurisdição.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025